Tribunal: TJES
Processo: 5016394-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016394-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERCILA LUIZA JARETA VIEIRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I - O contrato firmado entre as partes, por ser anterior à Lei 9.656/98, deve ser analisado conforme suas próprias cláusulas, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

II - A cláusula 4.2 do contrato prevê que a rescisão somente pode ocorrer em caso de inadimplência de três mensalidades, consecutivas ou não. No caso, há apenas dois pagamentos supostamente em atraso, o que não autoriza o cancelamento unilateral. A Agravante apresentou comprovante de quitação das parcelas de 2022, inclusive a de novembro, contradizendo a alegação da Agravada de inadimplência e evidenciando a necessidade de melhor apuração dos fatos.

III – O risco de dano irreparável à Agravante é evidente, pois se trata de pessoa idosa (75 anos), cuja manutenção da cobertura do plano de saúde é essencial à sua dignidade e integridade física.

IV - A reversibilidade da medida é garantida, pois o restabelecimento do contrato não impede futura rescisão, caso se comprove a inadimplência conforme as regras pactuadas. Além disso, a decisão condiciona a manutenção do plano ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

V - Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016394-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ERCÍLIA LUIZA JARETA VIEIRA

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERCÍLIA LUIZA JARETA VIEIRA

em face de decisão que em sede de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais movida contra a
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu seu pedido de tutela de urgência em que requer seja a Agravada compelida a reativar seu plano de saúde, cancelado em razão de alegado inadimplemento.

Em suas razões recursais sustentou a Agravante (i) que a Agravada não cumpriu com seu dever legal de notificar a Agravante previamente ao cancelamento do plano; (ii) inexistência de notificação prévia quanto a mensalidade de fevereiro de 2024; (iii) a Unimed não apresentou o conteúdo da suposta notificação enviada; (iv) inexistência de notificação prévia quanto a mensalidade de novembro de 2002; (v) o AR vertido pela Unimed serviu ao envio de carteirinha do plano e não de notificação de atraso; (vi) há nos autos comprovante de quitação emitido pela Unimed referente às parcelas de 2022; (vii) a inadimplência de novembro de 2022 nunca existiu, não sendo disponibilizada no Portal da Agravada; (viii) o objetivo da Agravada é excluir a Agravante do Plano, que figura com plano não regulamentado, diante de sua idade avançada (75 anos), a representar alto custo.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido, a determinar o reestabelecimento do plano de saúde da Autora.

Em contrarrazões, a Unimed aduz a regularidade de sua conduta, afirmando ter observado os requisitos legais diante do inadimplemento da Agravante, dizendo, assim, não estarem presentes os requisitos ao deferimento da tutela de urgência pretendida.

Pois bem.

É sabido que para o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave demonstrada por circunstâncias objetivas e pessoais, bem como que sejam reversíveis os seus efeitos, requisitos que, a princípio, vejo estarem cumulativamente presentes
in casu
.

No caso dos autos, a Autora-Agravante teve seu contrato de plano de saúde cancelado pela Agravada Unimed, sob a alegação de inadimplência.

De início, resta imperioso observar, posto mesmo que incontroverso, que o contrato de seguro-saúde então existente entre as partes, figura como
não regulamentado
, enquanto firmado em 1996, portanto, antes da Lei 9.656/98.

Nesse contexto, isto é, cuidando-se de contrato de plano de saúde não regulamentado, há de se observar as cláusulas ajustadas entre as partes, sob a luz das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Assim, conforme dispôs a própria Agravante, o contrato estabelecido entre as partes previa a possibilidade de cancelamento do vínculo em decorrência da inadimplência da Agravante, dispondo em sua cláusula IV, item 4.2 que:

4.2 Será considerado resolvido este contrato, com a exclusão do(a) CONTRATANTE e respectivos dependentes,
se houver atra
s
o no pagamento de
03 (três) mensalidades
, consecutivas ou não.

Nessa perspectiva, ainda segundo as informações prestadas pela Unimed junto ao Juízo
a quo
, o cancelamento do contrato da Autora-Agravante teve fundamento no inadimplemento das parcelas com vencimento em
10/02/2024
e
10/11/2022
.

Tal realidade, todavia, parece-me contrastar com o que resta previsto contratualmente a dar ensejo ao cancelamento do plano de saúde, ou seja, o atraso no pagamento de 03 mensalidades.

Veja-se que, para além do fato de que o atraso do pagamento da parcela referente ao ano 2022 restar cabalmente contraditado pela Agravante, é imperioso observar que, segundo as informações que dos autos constam neste momento, frise-se,
haveria apenas o inadimpl
e
mento referente a 02 prestações
, a não dar ensejo à rescisão do contrato, conforme cláusula 4.2 acima.

Sobre a prestação de novembro de 2022, chama a atenção, pelo que dos autos se vislumbra nesta oportunidade, que junta a Autora-Recorrente documento dando conta da quitação de todas as parcelas de 2022.

De tal documento se vê o pagamento da parcela de novembro/2022, e mais, que o pagamento se deu em valores normais da prestação mensal devida, ou seja, sem acréscimo de multas e etc., a denotar a quitação da obrigação da Autora ao seu tempo.

Tal realidade demanda atentar, eis que causa espécie, para o fato de que haveria apenas uma prestação em 2022 vencida, com quitação de todas as demais parcelas devidas a posteriori, ao menos até 2024, a denotar, quando cotejado o documento juntado pela Autora, uma realidade que merece ser melhor esclarecida.

O fato é que o caso, como se mostra no presente momento, revela haver para a Autora-Agravante certa margem de probabilidade no seu alegado direito, mostrando-se, no mais, muito claro, o risco de dano que lhe inflige em quedar-se sem o resguardo de seu plano de saúde, enquanto pessoa idosa, com 75 anos de idade.

Nestes termos, entendo prudente e razoável nesta fase processual e segundo as provas hoje constantes do feito, que se
reestabeleça
o plano da saúde da Autora, mantendo-se vigente o contrato entre as partes
.

Destaco que não vislumbro para a Agravada risco de dano imediato de difícil ou incerta reparação, na exata medida em que
a manutenção da vig
ê
ncia do plano de saúde nos termos da presente decisão demandará o adimplemento imediato das parcelas porventura em atraso, assim como o pagamento em dia das prestações vincendas,
sob pena de revogação da presente medida
.

Nestes termos, confirmando minha decisão inicial nestes autos,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,

a determinar o reestabelecimento do plano de saúde da Autora
sob as condicionantes acima especificadas.

Não havendo prestações vencidas, confiro à Agravada o prazo de
24 horas
para reestabelecimento da vigência contratual em toda sua rede, com
cobertura imediata para os casos de urgência e emergência
.

Havendo parcelas em atraso, os prazos acima especificados apenas correrão após os pagamentos respectivos, para o que confiro à Agravante o prazo de 10 dias para quitação de eventuais débitos.

Imponho à Agravada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da presente decisão.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.